Tribunal: TJES
Processo: 5005660-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005660-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DOUGLAS SILVA COTA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005660-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

AGRAVADO: DOUGLAS SILVA COTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
ação de reparação de danos
proposta por
DOUGLAS SILVA COTA
em seu desfavor
, determinou a inversão do ônus da prova, bem como deixou de apreciar: i) a preliminar de inépcia da inicial; ii) a impugnação ao valor da causa e; iii) o pedido de produção de prova, consistente na obtenção das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda apresentadas pelo autor.

Sustenta o recorrente, em suma, que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, pois não há nos autos qualquer indício de que as alegações constantes da inicial sejam verdadeiras, e não se pode qualificar o agravado como hipossuficiente, já que este não se encontra em posição desfavorável para a produção de provas necessárias à comprovação do alegado direito.

Acrescenta, neste aspecto, que a inversão do ônus da prova foi deferida de forma indistinta e generalizada, não se limitando a uma prova específica, o que se mostra incabível no caso dos autos.

Afirma, também, que as preliminares e o pedido de produção de provas constaram da contestação, e sobre elas o ora agravado se manifestou em réplica, mas mesmo após opor embargos de declaração ante o silêncio do magistrado de 1º grau, este deixou de apreciar tais matérias na ação de origem.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a suspensão da decisão recorrida no que se refere à inversão do ônus da prova, bem como seja determinado ao juízo
a quo
que aprecie as questões sobre as quais se quedou omisso.

Proferi decisão no id. 2975483 deferindo parcialmente a medida liminar postulada.

Sem contrarrazões.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005660-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

AGRAVADO: DOUGLAS SILVA COTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
ação de reparação de danos
proposta por
DOUGLAS SILVA COTA
em seu desfavor
, determinou a inversão do ônus da prova, bem como deixou de apreciar: i) a preliminar de inépcia da inicial; ii) a impugnação ao valor da causa e; iii) o pedido de produção de prova, consistente na obtenção das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda apresentadas pelo autor.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem,
o agravado ajuizou
ação de reparação de danos morais e materiais alegando, em síntese, que ao deixar a agência 0199 do Banco Banestes, localizada no município de Itapemirim, foi atingido na cabeça por um pedaço de concreto (tijolos) que se soltou da estrutura do local, o que teria decorrido da falta de manutenção do estabelecimento comercial.

Acrescenta que, em decorrência de tal acidente, foi acometido de uma hidrocefalia (CID G91), a qual se caracteriza pelo acúmulo anormal de líquido dentro do crânio, levando ao inchaço e aumento de pressão cerebral, bem como que, possivelmente, precisará se submeter a procedimento cirúrgico caso não responda ao tratamento prescrito pelo neurologista.

Salienta que o réu somente lhe prestou assistência no momento do acidente, e que além dos custos com os medicamentos, precisou buscar ajuda médica em razão do estado de stress pós-traumático em que se encontra (CID 10-F43-1), estando impossibilitado de trabalhar pelas fortes dores de cabeça que sente.

Em contestação, o réu: i) impugnou o benefício da gratuidade da justiça deferido em favor do autor, uma vez que não teria indicado sua profissão e renda mensal, requerendo sejam colacionadas aos autos as últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda por ele apresentadas; ii) arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, por não ter sido indicada a profissão do autor, o que infringiria o art. 319, II do CPC; iii) impugnou o valor dado à causa, já que a somatória dos pedidos não alcança o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); iv) defendeu ser incabível a inversão do ônus da prova, ponderando que prestou todo o auxílio necessário ao autor.

Na sequência, foi proferida a r. decisão objurgada, na qual foi designada a audiência de instrução e julgamento, deferida a produção de prova pleiteada pelo autor, e deferida a inversão do ônus da prova – id. 2964470 – pág. 40.

O réu, então, peticionou requerendo a apreciação das preliminares e dos demais requerimentos por ele formulados em contestação, inclusive a produção de prova pericial (id. 2964470 – pág. 43-44), sendo proferida nova decisão em que foi tão somente deferida a referida prova (id. 2964470 – pág. 46/48).

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso alegando, em suma, que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, pois não há nos autos qualquer indício de que as alegações constantes da inicial sejam verdadeiras, e não se pode qualificar o agravado como hipossuficiente, já que este não se encontra em posição desfavorável para a produção de provas necessárias à comprovação do alegado direito.

Acrescenta, neste aspecto, que a inversão do ônus da prova foi deferida de forma indistinta e generalizada, não se limitando a uma prova específica, o que se mostra incabível no caso dos autos.

Afirma, também, que as preliminares e o pedido de produção de provas (declaração de IR do agravado) constaram da contestação, e sobre elas o ora agravado se manifestou em réplica, mas mesmo após opor embargos de declaração ante o silêncio do magistrado de 1º grau, este deixou de apreciar tais matérias na ação de origem.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu a suspensão da decisão recorrida no que se refere à inversão do ônus da prova, bem como seja determinado ao juízo
a quo
que aprecie as questões sobre as quais se quedou omisso e, ao final, a confirmação da liminar recursal.

Proferi decisão no id. 2975483 deferindo parcialmente a medida liminar postulada.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à determinação para que o
juízo
a quo
aprecie as questões sobre as quais se quedou omisso (impugnação ao benefício da gratuidade da justiça; quebra de sigilo fiscal do autor/agravado; inépcia da inicial por não ter sido indicada a profissão do autor/agravado; impugnação ao valor da causa)
, consigno que não autorizam a mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, de maneira que não superam o juízo de admissibilidade.

Ultrapassada esta questão, destaco inexistirem dúvidas acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, uma vez que o agravante, por ser uma instituição bancária, enquadra-se na qualidade de fornecedor, ao passo que o agravado, na condição de correntista, amolda-se ao conceito de consumidor.

Neste caso, a chamada inversão do ônus da prova deve ser aplicada no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que o autor/agravado imputa ao agravante a responsabilidade pelo acidente sofrido no local em que situada uma das suas agências, juntando aos autos evidências de que é correntista do banco e de que o próprio gerente o acompanhou para atendimento médico no dia do acidente. Em outras palavras, presente está o requisito da verossimilhança de suas alegações.

Ademais, entendo que ao agravado não pode ser imputado,
prima facie
, o ônus de provar a falha ou o defeito que deu causa ao suposto dano, mormente porque alega que o acidente ocorreu quando se encontrava no estabelecimento do agravante, o qual possui todo o aparato para a busca da verdade real, inclusive as imagens de câmeras de segurança.

Lado outro, por certo que tal hipossuficiência se dá apenas em relação às provas a serem produzidas acerca do local em que ocorreu o acidente, e de eventual defeito técnico/estrutural no edifício em que localizada a agência. No mais, por se tratarem de alegações de prejuízos físicos e emocionais, com caráter eminentemente pessoal, a prova incumbe ao agravado.

Veja-se que os efeitos da inversão do ônus da prova podem liberar o consumidor de provar o nexo causal ou a culpa (dependendo de estarmos diante de responsabilidade objetiva ou subjetiva), mas não poderá livrá-lo do dever de provar o dano ou prejuízo alegado e cuja reparação postula na demanda principal.

A respeito, colaciono a jurisprudência de diversos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PONTO CONTROVERTIDO FIXADO NO NEXO CAUSAL ENTRE UMA AÇÃO OU OMISSÃO DA PARTE RÉ BEM COMO A QUEDA DO AUTOR. VERBETE SUMULAR Nº. 227 DO TJRJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Pretensão do agravante em reformar a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, sob o argumento de observância dos requisitos elencados no artigo 6º, inciso VIII, do CDC - Relação evidentemente de consumo. Aplica-se, in casu, o Código de Defesa do Consumidor - Pedido de reparação de danos morais decorrente da queda da escada situada dentro do estabelecimento comercial. Oportunizada a parte agravante esclarecer se pretende produzir outras provas - Prova do fato constitutivo do direito autoral, bem como os danos dele advindos, ônus do autor. Artigo 373, inciso I do CPC. Verbetes Sumulares nº. 330 e nº 227, ambos do TJRJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00478473220198190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 25/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA DE CRIANÇA DE CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR RESTAURANTE – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REFORMA PARCIAL – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR RECONHECIDA EM RELAÇÃO A EVENTUAL DEFEITO NO PRODUTO – ART. 6º, VIII DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS SOMENTE NESSE TOCANTE – CARÁTER PESSOAL DOS DEMAIS PREJUÍZOS ALEGADOS – DANOS MORAIS E FÍSICOS – ÔNUS DO AGRAVANTE, CONFORME REGRA GERAL PREVISTA PELO ART. 373 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00023192220208160000 PR 0002319-22.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 05/05/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2020)

Portanto, ao menos neste momento processual, e com a devida vênia, entendo ser cabível o provimento parcial do recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE do presente recurso e, na parte conhecida, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para manter a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, tão somente em relação à comprovação do local em que teria ocorrido o alegado acidente, bem como a eventual
defeito técnico/estrutural no edifício em que localizada a agência, cabendo ao agravado produzir provas acerca das alegações de prejuízos físicos e emocionais sofridos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005660-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

AGRAVADO: DOUGLAS SILVA COTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SOMENTE QUANTO À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCUMBÊNCIA DO AUTOR EM COMPROVAR OS PREJUÍZOS FÍSICOS E EMOCIONAIS SOFRIDOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No que tange à determinação para que o juízo a quo aprecie as questões sobre as quais se quedou omisso (impugnação ao benefício da gratuidade da justiça; quebra de sigilo fiscal do autor/agravado; inépcia da inicial por não ter sido indicada a profissão do autor/agravado; impugnação ao valor da causa), por certo que não autorizam a mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, de maneira que não superam o juízo de admissibilidade.

2.
Dúvidas acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, uma vez que o agravante, por ser uma instituição bancária, enquadra-se na qualidade de fornecedor, ao passo que o agravado, na condição de correntista, amolda-se ao conceito de consumidor. Neste caso, a chamada inversão do ônus da prova deve ser aplicada no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII).
3.

No caso concreto, o valor objeto da ação executiva não possui natureza alimentícia. Por outro lado, os agravantes demonstraram, somente em parte, a ilegalidade dos bloqueios.

3.
No caso concreto, a hipossuficiência do consumidor se dá apenas em relação às provas a serem produzidas acerca do local em que ocorreu o acidente, e de eventual defeito técnico/estrutural no edifício em que localizada a agência. No mais, por se tratarem de alegações de prejuízos físicos e emocionais, com caráter eminentemente pessoal, a prova incumbe ao autor.

4.
Os efeitos da inversão do ônus da prova podem liberar o consumidor de provar o nexo causal ou a culpa (dependendo de estarmos diante de responsabilidade objetiva ou subjetiva), mas não poderá livrá-lo do dever de provar o dano ou prejuízo alegado e cuja reparação postula na demanda principal.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do E. Relator.